Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. MULTA AMBIENTAL. QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MULTA POR CONDUTAS VEDADAS NO REGIMENTO INTERNO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, parágrafo 1o, do CPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na peça defensiva e tampouco apreciada pelo juízo singular.
2. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.
3. Comprovada a ocorrência de condutas que violam os deveres condominiais, revelam-se cabíveis as sanções impostas.
4. O valor dos honorários advocatícios contratuais integra o título executivo extrajudicial. Precedentes. Dessa forma, se os honorários convencionais se aplicam à Execução de Título Extrajudicial, com muito mais razão são cabíveis em Ação de Conhecimento.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.